Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-57.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002191-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY LUZ SANTOS - CPF: 067.599.451-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WISLEY LUIZ SANTOS (APELANTE), MAYARA BARBARA VIANA MOURA - CPF: 062.417.821-85 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), KARINA DA SILVA SIQUEIRA (APELANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS - CPF: 009.790.611-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON FREIRE DA SILVA - CPF: 978.305.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUATRO APELANTES –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO –
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS, MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR E INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS DOS ACUSADOS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL –
IN DUBIO PRO REO –
CONDENAÇÕES REFORMADAS
–
4.
VINDICADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE –
5.
SUPLICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INDEFERIMENTO – ART. 33, §3.o, DO CÓDIGO PENAL –
6.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido e embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como ocorreu na presente hipótese.

2.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de uma das acusadas e pelo teor do interrogatório judicial de dois dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 84 (oitenta e quatro) porções pesando mais de meio quilo de drogas ilícitas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a absolvição por falta de provas e a desclassificação da conduta.

3.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.

4.

A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo contundentes indicativos nos autos de que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas, não há o que se falar em aplicação da minorante.

5.

Em que pese o montante final da pena, estabelecido em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, verifica-se a existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a fixação do regime fechado para o início da expiação da reprimenda (
ex vi
do art. 33, §3.o, CP).

6.

Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, parcialmente providos, com reflexos sobre as penas finais de todos os apelantes.

APELANTES:
WESLEY LUZ SANTOS

WISLEY LUIZ SANTOS

MAYARA BARBARA VIANA MOURA

KARINA DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY LUZ SANTOS
,
WISLEY LUIZ SANTOS
,
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
e
KARINA DA SILVA SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1002191-57.2021.811.0042, que os
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Na sentença,
WESLEY

foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
1.350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa
;
WISLEY

e
KARINA

foram sancionados com a idêntica pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
1.250 (mil, duzentos e cinquenta) dias-multa
; e
MAYARA

foi sancionada com a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, cumprindo frisar que,
em todos os casos
, fixou-se o
regime inicial fechado
e os dias-multa foram unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 133093810,
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
pretende a
absolvição
do delito de associação para o tráfico de drogas
, alegando falta de provas capazes de atestar a presença de elementar do tipo penal consistente no vínculo associativo permanente e estável entre os acusados.

Cumulativamente
, almeja a incidência do redutor de pena previsto no
art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, com o subsequente
abrandamento do regime inicial
.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 133093843,
WESLEY LUZ SANTOS
,
WISLEY LUIZ SANTOS
e
KARINA DA SILVA SIQUEIRA
suscitam,
preliminarmente
, a
nulidade processual por ilicitude das provas
obtidas mediante a busca policial em sua residência e dos elementos de cognição delas derivados, pois teriam sido angariados em contexto de
invasão domiciliar
.

No mérito
, vindicam a
absolvição
de ambas as imputações constantes da denúncia
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para atestar a sua autoria pelo tráfico de drogas, tampouco o seu ânimo associativo permanente e estável; ao que
WESLEY
acrescenta o pedido de
desclassificação
do narcotráfico para posse de drogas para consumo pessoal e
WISLEY
e
KARINA
agregam o pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
.

Em contrarrazões vistas no ID 133093846, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 138456697, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Antes de adentrar no mérito das insurgências, todavia, verifica-se que os recorrentes
WESLEY LUZ SANTOS
,
WISLEY LUIZ SANTOS
e
KARINA DA SILVA SIQUEIRA
suscitam a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião da busca em sua residência
,

alegando, em abono à arguição, que os policiais militares incorreram em
verdadeira invasão de domicílio
, na medida em que ingressaram no imóvel desprovidos de mandado judicial e sem a autorização dos moradores, o que violaria o preceito contido no
art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal
e tornaria imprestáveis os elementos angariados durante a diligência e deles derivados.

Com a devida vênia, a
preliminar
não
comporta acolhimento
, pois a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização dos moradores para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, os policiais militares
Clayton Freire da Silva
e
Eder Emanuel Figueiredo Assis
foram uníssonos quando relataram,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
a abordagem dos apelantes e a diligência domiciliar não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao revés, segundo os agentes de segurança pública, estes
foram acionados pelo Serviço de Inteligência do 1.o Batalhão
, que lhes solicitou apoio consistente no deslocamento até a
específica casa dos recorrentes
, onde,
segundo
denúncias apuradas por aquele setor
,
funcionava um ponto de tráfico de drogas
, tendo a Agência Local de Inteligência inclusive repassado à equipe policial o endereço exato do local noticiado.

As testemunhas compromissadas esclareceram também que, ao visualizar a viatura da guarnição, o apelante
WISLEY LUIZ SANTOS
, que se encontrava no portão da propriedade,
empreendeu fuga para o interior do imóvel, deixando o portão entreaberto
, o que fez com que os agentes estatais realizassem o acompanhamento de
WISLEY
, contexto em que
visualizaram

na área da casa diversas porções de drogas ilícitas fracionadas individualmente e dispostas no chão
, próximas aos demais apelantes, que finalizavam o preparo e a embalagem dos entorpecentes.

No mesmo diapasão, ao ser interrogada
em juízo
, a recorrente
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
aduziu que os corréus
WESLEY
e
WISLEY

embalavam as drogas ilícitas na área da frente do imóvel
e que,
a partir da travessia pelo portão da garagem, já era possível avistar a área da residência onde eles manuseavam e preparavam a maior parte dos entorpecentes
.

Diante deste cenário, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, portanto, não há o que se falar em nulidade. Nesse sentido:

“1

-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio

ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência; principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Com base nessas premissas,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 19/01/2021, às 17h40min, na residência particular situada na Rua São Mateus, n.o 62, bairro São Matheus, os apelantes
WESLEY LUZ SANTOS
,
WISLEY LUIZ SANTOS
,
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
e
KARINA DA SILVA SIQUEIRA
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, preparavam e tinham em depósito, para fins diversos do consumo pessoal, 09 (nove) porções de cocaína, com massa total de 94,70g (noventa e quatro gramas, setenta centigramas), e 75 (setenta e cinco) porções de maconha, com massa total de 460g (quatrocentos e sessenta gramas).

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, policiais militares receberam informações da Agência Local de Inteligência dando conta de que, em uma quitinete localizada no endereço discriminado alhures, ocorria a comercialização de substâncias entorpecentes, razão pela qual os agentes estatais se dirigiram até o local noticiado e, lá chegando, visualizaram no portão o recorrente
WISLEY LUIZ
, o qual, ao notar a aproximação da guarnição, adentrou no imóvel, sendo que, ao realizarem o acompanhamento, os policiais viram os insurgentes
WESLEY LUZ
,
MAYARA
e
KARINA
embalando as substâncias ilícitas para a revenda.

Segundo a peça incoativa, durante a busca domiciliar, além da droga, foram encontrados no interior da vivenda 01 (um) frasco contendo lidocaína, 02 (duas) facas, 01 (uma) balança, 01 (um) rolo de plástico filme, 06 (seis) pedaços de rolo de plástico filme, 02 (dois) carretéis de linha e 01 (uma) tesoura, além da quantia de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) em espécie, na posse do réu
WESLEY LUZ
, e a importância de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), no interior de uma lata.

Por fim, a proposição ministerial pontua que o local e as condições da ação, assim como as demais peculiaridades do caso concreto, indicam também a existência de uma associação entre os apelantes para a prática do narcotráfico.

Diante desses fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
de todos como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.34/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas formulado pelos apelantes WESLEY, WISLEY e KARINA
– e do pedido subsidiário de desclassificação da conduta deduzido pelo recorrente WESLEY:

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 133092793 - Pág. 6/9); do termo de exibição e apreensão (ID 133092793 - Pág. 15/16); do laudo de exame pericial das substâncias confiscadas, atestando que estas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e de cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro (ID 133092793 - Pág. 19/21); do laudo de exame pericial nos celulares apreendidos e mídias anexas (ID 133093760 e ID

133093778); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora os apelantes não tenham sido surpreendidos enquanto praticavam efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
prepare
,
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de todos apelantes no evento delitivo e a respaldar as suas condenações pelo crime de narcotráfico, uma vez que foram surpreendidos pelos agentes de segurança pública justamente enquanto
preparavam
e
tinham em depósito
substâncias entorpecentes destinadas à comercialização e à entrega ao consumo de terceiros,
sendo de se pontuar que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato mercantil
do material foram
confirmados em juízo
.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Clayton Freire da Silva
declarou que participou das diligências que redundaram na prisão dos apelantes e contextualizou que chegaram até os suspeitos através do Serviço de Inteligência do 1.o Batalhão, o qual recebeu denúncia enredando o imóvel como ponto de venda de entorpecentes e vinha realizando o processo de investigação a fim de averiguar a veracidade e a procedência da notícia-crime.

A testemunha compromissada detalhou que a sua equipe se encontrava de serviço, azo em que ele e seus colegas foram acionados para prestar apoio ao referido setor de inteligência, após o que a sua guarnição se dirigiu até o local indicado e, lá chegando, segundo o depoente,
“o
WISLEY
estava no portão, lá, semiaberto, e aí quando ele visualizou a guarnição, ele saiu correndo”
.

O testemunhante relatou que, ato contínuo, ao realizarem o acompanhamento, os agentes de segurança pública puderam notar a existência de várias porções de substâncias entorpecentes no chão do imóvel, ladeadas por diversos petrechos, como faca, balança de precisão e papel filme.

O declarante informou que os réus foram surpreendidos enquanto, nas suas palavras,
“estavam finalizando a preparação da embalagem do entorpecente”
e acrescentou que
WISLEY
correu do portão dianteiro da casa rumo à sua namorada, que se encontrava próxima ao local em que as drogas estavam fracionadas e espalhadas pelo chão, após o que, de acordo com a narrativa testemunhal, os 04 (quatro) réus, inclusive as 02 (duas) meninas, foram abordados na área comum da residência, ressaltando
Clayton
que não se lembra de ter abordado nenhum dos increpados nos quartos.

Por fim, a testemunha elucidou que
“eu me recordo que o WISLEY assumiu a posse da droga”
.

No mesmo diapasão, o policial militar
Eder Emanuel Figueiredo Assis
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, narrou que a sua equipe foi direcionada ao
locus delicti
pelo Serviço de Inteligência e confirmou que, ao chegarem na cena do crime, os agentes estatais fizeram o acompanhamento de
WISLEY
, que correu para o interior da residência e deixou o portão aberto, situação em que conseguiram surpreender os suspeitos embalando drogas ilícitas.

A testemunha
Eder
elucidou que 04 (quatro) pessoas foram abordadas na vivenda, especificamente 02 (dois) homens e 02 (duas) mulheres.

Por oportuno, saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais militares que oficiaram nas prisões em flagrante não
retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito. Pelo contrário, verte dos autos que os servidores públicos sequer conheciam os increpados anteriormente à ocorrência.

A respeito do tema, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

In casu
, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares estão corroborados pelos
diálogos extraídos mediante autorização judicial de um dos telefones celulares apreendidos
durante a abordagem e pelas
declarações prestadas pelos próprios réus em audiência instrutória
.

Com efeito, do aparelho celular da acusada
MAYARA
, para além de diversas interações por ela mantidas com as pessoas de “
Madrinha
” e “
Wheslley
”, que a comprometem inegavelmente no tráfico de drogas, é possível notar ainda a conversa travada entre o apelante
WESLEY LUZ
, vulgo “
Leléo
”,

e a pessoa identificada como “
Allyson
”, em que fica clara a prática do comércio malsão por parte do primeiro.

A fim de evitar tautologia, lanço mão da transcrição do aludido diálogo, tal qual consta da r. sentença,
in verbis
:

“
WESLEY: Allyson, cê queria quanto da origem?

ALLYSON: Cara, ia pegar 200 ou 100 g, dependendo do valor, tendeu?

ALLYSON: Tem que ver quanto que vai fazer né Leleo, um preço bom, 100 a 200 g veado, é dinheiro...

ALLYSON: Mas tá ligado, ‘os cara’ conhece veado, o gurizinho anda com deputado lá, ‘os cara’ curte grande, aí pegou uma droga boa, aí os cara mandou ver se era mesmo daqui pra fazer um preço bom, pros cara pegar de bastante veado, não é corre furado não, tendeu?

WESLEY: Allyson escuta só, 100 g vai sair 3 mil e 500 ‘real’, tendeu? 200 grama vai dar 7 conto mano, o trem é puro veado, puro puro puro, não tem mistura, não tem nada, se quiser nós vai pra cima
...

ALLYSON: To ligado, mas isso ai tá no preço normal ou cê tá fazendo já mais barato? Porquê ‘os cara’ falou pra mim ver se você fazia um pouquinho mais barato. Dependendo do preço os cara vai levar as duzentas Leleo, (...) esse preço que cê falou é o preço normal ou, tipo assim, cê tá fazendo mais barato já? Eu não entendo de pó não veado, cê tá ligado...

WESLEY: É um preço camarada truta, ainda mais pela mercadoria, que o trem é bom pô, é um trem de primeira linha
.

ALLYSON: Eu vou passar adiante aqui, vou ver. (...)

ALLYSON: Leleo ela não tem nem cheiro nem gosto não, né Leleo? Pura mesmo, não é aquela importação cristal não, né? Se for a pura mesmo, sem gosto, sem cheiro, o cara falou vai fazer o corre aqui já, o cara falou que é esse valor mesmo aí pô, que tá valendo tá ligado, mas só que tem que ser a purona mesmo, sem cheiro e sem gosto...

ALLYSON: Leleo, o gurizinho queria dá uma testada nele tá ligado, pra ele ver entendeu, amanhã nós ‘vamo’ colar aí na sua, demorô?

WESLEY: Demorô, demorô, cola aí mano.

WESLEY: Não tem gosto não, ela é pura pura mano, cê nem sente a hora que cê cheira, depois que você ‘pá’, daquele jeitão, bate, batendo...

ALLYSON: O gurizinho falou que se for a que ele tá pensando que é mesmo, que ele pegou, que ele vai pegar as 200 g mesmo, (...) até 1 kg ele falou, tá ligado?

ALLYSON: Não sei se cê vai ter 1 kg tá ligado, mas tipo assim, se for da boa ele vai pegar as 200 certeza
.

WESLEY: Demorô, vamo pra cima.

ALLYSON: Tamo junto Leleo
”.
(ID 133093804 - Pág. 15) – Destaquei.

Da mesma forma, é certo que todos os recorrentes exerceram o direito ao silêncio na delegacia (ID 133092793 - Pág. 23/40). Porém,
ao

ser interrogado em juízo, o apelante

WESLEY assumiu a propriedade dos entorpecentes
e
admitiu que foi surpreendido pelos policiais enquanto embalava as porções
.

Não obstante
WESLEY
tente eximir o seu irmão
WISLEY
de responsabilização criminal, é certo que a corré
MAYARA
, ao ser
inquirida pela autoridade judiciária
, informou que
WISLEY estava ajudando o irmão a embalar os invólucros de entorpecentes
e que já viu tal situação ocorrer outras vezes,

complementando, em suas palavras, que
“toda vez que chega droga lá”
, WISLEY auxilia WESLEY a embalar os entorpecentes
.

Ademais, reitere-se que, segundo o testemunho compromissado do policial
Clayton Freire da Silva
,
WISLEY admitiu informalmente à guarnição que os narcóticos lhe pertenciam
.

Outrossim, conquanto a insurgente
KARINA DA SILVA SIQUEIRA
refute ter concorrido para a comercialização ilícita, sustentando que se encontrava em um dos quartos da casa quando os policiais ingressaram no imóvel, a
negativa de autoria vai de encontro com os depoimentos das testemunhas compromissadas

Clayton Freire da Silva
e
Eder Emanuel Figueiredo Assis
, segundo os quais os denunciados embalavam conjuntamente as drogas ilícitas quando foram abordados pela guarnição.

Aliás, o policial
Clayton
, quando indagado em audiência instrutória, aduziu que
as duas increpadas estavam próximas às porções de drogas quando foram abordadas
e disse não se recordar de ter detido ninguém dentro dos quartos.

Para além de isolada nos autos, a negativa de autoria de
KARINA
carece sobremodo de verossimilhança
, máxime considerando-se que residia na mesma casa que os apelantes
WESLEY
e
WISLEY
, na qual, de acordo com a ré
MAYARA
, os irmãos embalavam narcóticos com certa frequência.

Assim, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes pelo crime de
tráfico de drogas
, com todos os elementos essenciais à configuração do tipo penal insculpido no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, a inviabilizar a almejada absolvição por insuficiência probatória
.

Com relação ao
pleito subsidiário
, deduzido exclusivamente pelo recorrente
WESLEY LUZ SANTOS
e voltando à
desclassificação
da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, é certo que
desmerece melhor sorte
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, a princípio, há que se ter em mente que foi apreendida
expressiva quantidade de entorpecentes
, de
naturezas diversas
, isto é,
94,70g (noventa e quatro gramas, setenta centigramas) de
cocaína
, e
460g (quatrocentos e sessenta gramas) de
maconha
, totalizando
mais de meio quilograma de psicotrópicos
,
fracionados em 84 (oitenta e quatro) porções individuais
, o que, a meu ver, por si só, já aponta o desiderato mercantil das substâncias (ID 133092793 - Pág. 19/21).

Além disso, foram confiscados na residência do apelante
uma balança, duas facas e uma tesoura, todas contendo resquícios de maconha
(ID 133092793 - Pág. 19), assim como
37,44g (trinta e sete gramas, quarenta e quatro centigramas) de
lidocaína
, que, segundo atesta o laudo pericial, consiste em fármaco de venda controlada, com propriedades anestésicas,
utilizado como diluente/adulterante da cocaína, destinando-se, pois, à elaboração e ao preparo da aludida droga, em suas diversas formas
(ID 133092793 - Pág. 20).

Tais apetrechos, assomados aos
R$ 877,00
(oitocentos e setenta e sete reais)
em espécie
também localizados no imóvel, espessam ainda mais a certeza quanto à finalidade comercial dos narcóticos, tudo isso sem contar
o local em que se desenvolveu a ação
, isto é, em um domicílio que, segundo
denúncias apuradas pelo setor de inteligência da Polícia, consistia em ponto de narcotráfico
.

Não bastasse, ainda em atenção às peculiaridades elencadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
, friso que os
antecedentes
do recorrente
WESLEY
não são bons
, tratando-se de
réu reincidente em crime doloso
, por força da condenação definitiva pelo crime de roubo duplamente majorado proferida em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 12079-04.2020.811.0042, com
trânsito em julgado no dia
01/10/2020
(ID 133093802 - Pág. 1).

Diante de todas essas particularidades,
não resta dúvida de que o ora apelante
preparava
,
guardava
e
tinha em depósito
substância entorpecente com desiderato mercantil e finalidade comercial
, o que obsta a pretensão desclassificatória.

Mesmo porque, como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas aventado por todos os apelantes
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos agentes
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os apelantes
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos epistêmicos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias tangenciais que permeiam a empreitada
.

In casu
, os policiais ouvidos no curso da instrução,
Clayton Freire da Silva
e
Eder Emanuel Figueiredo Assis
, limitaram-se a confirmar em juízo a situação de flagrância e a atestar a efetiva prática do narcotráfico por parte dos réus, nas modalidades
preparar
e
ter em depósito
, porém,
nada discorreram acerca de eventual liame delitivo mantido entre os increpados
.

A apelante
MAYARA
, por sua vez, ao ser interrogada judicialmente, deu a entender que o preparo e a estocagem de drogas ilícita na residência ocorriam com alguma frequência e que, todas as vezes, os irmãos
WESLEY
e
WISLEY
embalavam os entorpecentes que chegavam.

P
or outro lado, não é possível extrair desses elementos cognitivos, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre os quatro agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Mesmo porque, deve-se ter em mente que,
in casu
, os recorrentes possuem
laços de parentesco
[
WESLEY
e
WISLEY
são irmãos e, respectivamente, casados com
MAYARA
e
KARINA
] e
moravam juntos
, o que requer uma cautela ainda maior a fim de não se confundir o vínculo familiar ou a coabitação com o ânimo dos acusados de se associarem em uma
societas sceleris
entre si.

Oportunamente, faço constar que, após a prisão em flagrante dos recorrentes, foi judicialmente deferida a extração dos dados contidos no aparelho celular da apelante
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
, nos quais se veem certos diálogos que,
a priori
, indiciariam algum envolvimento da increpada com a facção autointitulada Comando Vermelho e a possibilidade de um vínculo mais estável mantido por ela com a pessoa identificada apenas como “
Madrinha
”.

(ID 133093846 - Pág. 17/28).

Contudo, não constatei a existência de
interações mantidas entre os próprios denunciados
e a partir das quais se possa inferir o ânimo associativo permanente e estável
entre eles

voltado prática da traficância.

Assim sendo, eventual condenação da recorrente
MAYARA
por aqueles fatos, na presente ação penal, acarretaria
infringência ao princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença
: seja porque ela não foi denunciada por integrar a organização criminosa Comando Vermelho [que sequer é citada no libelo]; seja porque a exordial imputa a ré a associação para o narcotráfico
não
com a pessoa apelidada de “
Madrinha
”, mas sim com os codenunciados
WESLEY
,
WISLEY
e
KARINA
, e, como se sabe, o acusado se defende dos fatos narrados na inicial e não da respectiva capitulação típico-jurídica da conduta.

Pontue-se, por apego à clareza, a impossibilidade de se oportunizar ao Ministério Público, no atual estágio processual, as faculdades insculpidas no art. 384 do Código de Processo Penal,
ex vi
do enunciado de Súmula n.o 453 do STF.

Demais disso, os elementos aventados na denúncia para atribuir aos apelantes a prática do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, quais sejam,
expressiva quantidade de entorpecentes
, de
naturezas diversas
e
fracionados em porções prontas para a venda
, juntamente com
petrechos comumente associados ao comércio malsão
, a meu ver, prestam-se a comprovar
circunstâncias objetivas
, como a concorrência dos réus para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna de os agentes associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Em suma, é plenamente possível que os apelantes

tenham se congregado entre si,
mediante um
planejamento prévio de associação
duradoura
e
estável
, com o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, não havendo provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo quarteto a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos.

Dito de outra forma, à míngua de elementos capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada na denúncia extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos concorrentes, entendo que os acusados
devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Destaquei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo,
dá-se parcial provimento
à insurgência defensiva,
a fim de
ABSOLVER
os apelantes

do crime de
associação para o tráfico de drogas
.

3.

Do tráfico privilegiado vindicado pelos apelantes WISLEY, MAYARA e KARINA:

Os apelantes
WISLEY
,
MAYARA
e
KARINA
postulam a aplicação da
causa especial de diminuição da pena insculpida no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que os recorrentes
não
fazem jus à aplicação da minorante
, pois, m
esmo considerando a reforma parcial da sentença no que tange à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ainda assim, é possível extrair das provas dos autos demonstrativos concretos de que
os increpados se dedicam a atividades criminosas
.

A uma
, porque a residência onde moravam
KARINA
e
WISLEY
já vinha sendo alvo de denúncias
apuradas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar como um
ponto de vendas de entorpecentes
, consoante relataram desde a fase inquisitiva e ratificaram em juízo as testemunhas
Clayton Freire da Silva
e
Eder Emanuel Figueiredo Assis
, o que se coaduna com as informações prestadas pela ré
MAYARA
em juízo, no sentido de que a droga chegava com alguma frequência naquele domicílio e que
“todas vezes”

WESLEY
e
WISLEY
se incumbiam de embalar os narcóticos.

Aliás, no diálogo extraído do celular de
MAYARA
, no qual esta conversa por áudios, via
WhatsApp
,

com o indivíduo identificado como “
Alysson
”, a acusada assevera expressamente que a
“boca”
pertence ao seu marido [
WESLEY
], o que certamente confirma a assiduidade com que a vivenda de
KARINA
,
WISLEY
e
WESLEY
era utilizada para o narcotráfico [WhatsApp Voice Notes/202102/PTT-20210107-WA0011.opus – ID 133093846 - Pág. 31].

A propósito, colho o precedente do e. STJ em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
, especificamente porque
o condenado já vinha
traficando havia algum tempo
:

“2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 427522 PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018) – Destaquei.

A duas
, porque, na casa de
KARINA
e
WISLEY
, na qual também se encontrava
MAYARA
, foram apreendidos diversos
petrechos compatíveis com situações em que há dedicação ao tráfico de drogas
, como
07 (sete) rolos de plástico filme
,
02 (dois) carretéis de linha têxtil
,
01 (uma) balança eletrônica
,
02 (duas) facas
e
01 (uma) tesoura
, além de aproximadamente
R$ 900,00 (novecentos) reais em espécie
e de
01 (um) frasco de lidocaína
, substância utilizada para diluir a cocaína e otimizar os lucros da venda – peculiaridades
não características do traficante de “primeira viagem”
.

Frise-se que,
n
a superfície da balança, das facas e da tesoura, havia resquícios de maconha
(ID 133092793 - Pág. 19), tudo isso sem contar a
forma de acondicionamento dos tóxicos
, já que a
cocaína
estava fracionada em
09 (nove) porções
e a
maconha
estava individualizada em
75 (setenta e cinco) invólucros
,
condizentes com a comercialização longeva
.

Sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, no
Enunciado Orientativo n.o 30
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Grifei.

A três
, porque, especificamente quanto à
MAYARA
, as interações por ela mantidas com terceiros via
WhatsApp
, a exemplo das conversas travadas entre ela e as pessoas de “
Wheslley
” e “
Madrinha
”, demonstram que ela não só se incumbia de
adquirir
,
buscar
e
esconder
(
“mocar”
) narcóticos para seu companheiro
WESLEY
, mas também
recebia pedidos
e
efetuava a efetiva entrega das drogas
ao consumo de terceiros, desde pelo menos de 01 (um) mês antes do flagrante (ID 133093846 - Pág. 17 e ss.).

Tais elementos concretos, analisados de maneira concatenada, levam à conclusão de que os apelantes se dedicam a atividades criminosas e de que, portanto,
não fazem jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da
minorante
.

4.

Da materialização das novas reprimendas de todos os réus e do abrandamento do regime inicial postulado pela apelante MAYARA
:

Considerando a
absolvição
dos 04 (quatro) apelantes da imputação referente ao crime do
art. 35 da Lei n.o 11.343/2006
e o consequente afastamento do concurso material de delitos aplicado na sentença, tem-se que subsistem apenas as condenações pela infração penal do art. 33 do mesmo Diploma Legal, de modo que as
penas
finais
e
definitivas
dos condenados ficam reajustadas aos seguintes patamares:

è

WESLEY LUZ SANTOS: 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa;

è

WISLEY LUIZ SANTOS: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa;

è

KARINA DA SILVA SIQUEIRA: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa;

è

MAYARA BARBARA VIANA MOURA: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Conservam-se inalterados
o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e o
regime inicial fechado
estipulado para todos os réus.

Em que pese o pedido de abrandamento do regime inicial aventado pela recorrente
MAYARA
, e não obstante o montante de pena imposto tenha se quedado em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, esclareço que o pleito esbarra na regra do
art. 33, §3.o, do Código Penal
e na presença de
circunstância judicial desfavorável
, pois,
in casu
, a
expressiva quantidade de drogas ilícitas, de naturezas diversas
, especificamente
de
94,70g
(noventa e quatro gramas, setenta centigramas) de
cocaína
e
460g
(quatrocentos e sessenta gramas) de
maconha
, fracionados em
84 (oitenta e quatro) porções
,
recomenda o regime mais gravoso para o início da expiação penal
.

Nesse sentido:

“10.
Não obstante o montante final da sanção estabelecido em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, verifica-se a existência de circunstância judicial negativa, a qual justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena
(...)”
. (REsp n. 1.978.262/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – Destaquei.

“3. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso,
o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte
”
. (AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY LUZ SANTOS
,
WISLEY LUIZ SANTOS
,
MAYARA BARBARA VIANA MOURA
e
KARINA DA SILVA SIQUEIRA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
de nulidade e,
no mérito
,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de absolver os apelantes do crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006 e, por conseguinte, reajustar as suas penas finais para os seguintes patamares:

è

WESLEY LUZ SANTOS: 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa;

è

WISLEY LUIZ SANTOS: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa;

è

KARINA DA SILVA SIQUEIRA: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa;

è

MAYARA BARBARA VIANA MOURA: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantém-se
inalterado o regime inicial
fechado
para todos os condenados, assim como os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1002191-57.2021.811.0042.

Considerando que já foram expedidas as guias de execução provisórias (ID 133093811 e ss.),
oficie-se

COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução, cientificando-lhe acerca do presente julgamento, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022